Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GUIA DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. CÓDIGO DE BARRAS DIFERENTE. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, devendo o seu recolhimento ser comprovado quando da interposição.
Caso não o seja, o CPC determina a intimação do recorrente para que realize o pagamento em dobro sob pena de deserção, salvo se comprovado justo impedimento.
2. A juntada de comprovante de pagamento com código de barras diferente daquele constante da Guia de Custas e Emolumentos não demonstra a regularidade do preparo.
3. Oportunizada a regularização do preparo, mediante pagamento em dobro, e não tendo o agravante efetivado a providência determinada ou comprovado justo impedimento, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento em razão da deserção, não havendo que se falar em excesso de formalismo.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.